Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no Código de Processo Civil - CPC em seus art. 133 e seguintes. Apesar de ser compreendido como incidente processual, não há, na legislação vigente, a exigência de formalização nos mesmos autos do cumprimento de sentença, apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento.
2. A Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, no seu art. 2o, inciso XII, estabelece diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, e admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida como incidente em autos apartados.
3. Não há impedimento para que se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em processo diverso da execução ou do cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos dos artigos 133 e seguintes do CPC, o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.